Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724783-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIR GOMES RODRIGUES IMPETRADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Chamo o feito a ordem. Analisando os autos, verifico não haver procuração nos autos, tampouco com poderes especiais para desistir. Ante o exposto, intime-se a impetrante para regularizar a sua representação, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator